Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-77.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de revisão contratual. Preliminar rejeitada.
2. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurídica no sentido de que é válida a tarifa de registro do contrato, salvo se provado que o serviço não foi prestado ou que o encargo é excessivamente oneroso.
3. É lícita a cobrança da tarifa de cadastro desde que expressamente pactuada e não implique vantagem excessiva em favor da instituição financeira, conforme previsão contida no art. 3o, I, da Resolução CMN n. 3.919/2010, com redação alterada pela Resolução CMN n. 4.021/2011 e complementada pela Tabela I – Padronização de Serviços Prioritários – Pessoa Natural prevista neste último regulamento.
4. No caso, as tarifas de cadastro e de registro do contrato de avaliação foram efetivamente contratadas, e são válidas, tendo em vista que foram incluídas no financiamento por opção da própria consumidora. Além disso, a instituição financeira comprovou a prestação dos serviços contratados.
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). No caso, a apelante não declinou nenhum elemento a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes.
6. Recurso conhecido e desprovido.